Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o0701714-52.2018.8.07.0001 Embargante: ASCAF – Associação dos Servidores Públicos Civis, Municipais, Estaduais, Distritais e Federais - DF Embargado: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por ASCAF – Associação dos Servidores Públicos Civis, Municipais, Estaduais, Distritais e Federais - DF (ID 15938718). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora